Tribunal: TJDFT
Processo: 0723986-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0723986-67.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURO SOARES CAVALCANTE, ENIR JOSE SOARES AGRAVADO: CHRISTIAN GOMES DA SILVA DESPACHO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LAURO SOARES CAVALCANTE e ENIR JOSE SOARES. Verifico que a parte agravante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, apresentando a guia e o respectivo comprovante de pagamento com um dia de atraso. Por conseguinte, intime-se o recorrente para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 20 de junho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora